Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Civil e processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença – decisão que indeferiu a instauração de incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica – empresa que não figura no polo passivo - indeferimento. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a instauração de incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica, para incluir a empresa Adyen do Brasil Ltda.
2. Aduz o agravante que referida empresa vem recebendo valores em nome da devedora HURB e que isso constituiria confusão patrimonial, abuso de direito e ato ilícito.
3. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido no ID 65171934, ao fundamento de que um único boleto bancário de cobrança de valores devidos à HURB não demonstra a extensão da parceria e nem a forma pela qual foi instituída.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se está devidamente fundamentado o pedido de instauração do incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
5. Tratando-se de relação jurídica de natureza consumerista, incide a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Deve-se observar, ainda, a disciplina do art. 134, § 4o, do CPC, que exige que o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade exige a prévia demonstração do pressuposto legal específico.
6. Ainda que se reconheça a relação de consumo que originou o negócio de compra e venda de pacote turístico, realizado pela parte consumidora com a empresa HURB, a atrair a aplicação da teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica, não há como se admitir a instauração do incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica tal como requerido.
7. Como bem fundamentando na decisão agravada, essa modalidade de desconsideração da personalidade tem por objetivo atingir os bens daquele que figura como sócio oculto de determinada pessoa jurídica, se beneficiando da atividade empresarial, mas fugindo de suas responsabilidades. Sem esse elemento específico não há como se admitir a instauração do incidente mesmo em se tratando relação de consumo.
8. A prova juntada aos autos, um único boleto bancário indicando que a empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. é a responsável por receber o crédito oriundo da venda de serviços promovida pela agravada, não é suficiente para iniciar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
9. Por fim, o cumprimento de sentenças frustradas em razão da não localização de bens da devedora não é novidade, sendo inclusive objeto de ato da Comissão Judiciária de Articulação de Juizados Especiais Cíveis (Cojes) e do Núcleo de Cooperação Judiciária (Nucoop), ambos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde em iniciativa inovadora e em ato cooperativo de diversos juízos, se concentrou a prática de atos expropriatórios com a finalidade de localizar bens da ora Agravada.
10. Ou seja, a dificuldade de localização de bens da Agravada é comum a tantos outros milhares de processos que se acumulam sem pagamento, decorrência da recalcitrância da devedora em efetuar o pagamento do débito, a demandar medidas mais enérgicas do Poder Judiciário, voltadas para a expropriação de bens. Mas isso não poderá ser realizado sem que se demonstre essa sociedade oculta ou confusão patrimonial.
11. É o caso, portanto, de confirmação da decisão agravada.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
14. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28; CPC, art. 134, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.